Tribunal: TJDFT
Processo: 0711687-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM REGÊNCIA DE CLASSE. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. LEI 5.105/2013. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido da inicial para condená-lo à obrigação de promover a redução da carga horária da parte autora em sala de aula no percentual de 20%, independentemente da existência de substituto para a suprir a eventual carência gerada, no prazo de 20 dias.
2. No caso, o conjunto probatório apresentado aos autos demonstra o preenchimento do requisito legal de 20 (vinte) anos completos em regência de classe.
3. Verifica-se o preenchimento dos requisitos legais necessários para a redução da carga horária em regência de classe na forma estabelecida no §5o do Art. 9o da Lei 5.105, de 03 de maio de 2013, regulamentada pela Portaria 259, de 15 de outubro de 2013, da Secretaria de Estado de Educação.
4. Ademais, o documento de ID 48738591 - Pág. 12 demonstra o deferimento administrativo da solicitação de redução da carga horária em regência de classe.
5. Nesse contexto, embora os termos do Art. 15 da Portaria 259/2013 – SEE preveja que o professor deverá aguardar em regência de classe pelo encaminhamento de novo profissional para suprir a carência ora gerada, cabe a Administração Pública a observância dos ­§§ 2o e 4o do Art. 14 de tal Portaria, bem como do §7o do Art. 9o da Lei Distrital 5.105/2013.
6. Segundo o estabelecido no §7o do Art. 9o da Lei Distrital 5.105/2013 e no ­§2o do Art. 14 da Portaria 259/2013-SEE, o professor deverá solicitar a redução da carga horária a que faz jus no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias anteriores ao final de cada semestre, ficando as- segurada a referida redução para o início do semestre seguinte.
7. O §4o do Art. 14 da Portaria 259/2013-SEE estabelece: A publicação e a substituição da carga horária reduzida deverá ocorrer até o primeiro dia letivo do semestre em que se der a concessão.
8. Além disso, verificada a presença de requerimento administrativo com data de 28/03/2022 e os preenchimentos dos requisitos legais, viola o princípio da razoabilidade o Ato Administrativo que impede a redução em 20% da carga horária em regência de classe sem fixar prazo para a concessão do direito estabelecido no §5o do Art. 9o da Lei 5.105, de 03 de maio de 2013.
9. Nesse sentido: [...] 8. Não se desconhece as dificuldades de gerenciamento da extensa e complexa malha educacional pública para compor as substituições e acomodações que certamente são necessárias no dia a dia. Não por outro motivo foi editada a Portaria n.o 255/2022 que condiciona o benefício à disponibilidade de professor substituto. A despeito disso, a demora de mais de dois anos na alocação do substituto perpassa a razoabilidade e representa verdadeiro descumprimento da lei que garantiu o direito ao professor. [...].(Acórdão 1726842, 07172395320238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Destarte, irretocável a sentença que fixou o prazo de 20 (vinte) dias para a redução da carga horária em regência de sala de aula.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95), fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.